Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA CRIMINAL. REJEITADA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. REJEITADA. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PEQUENO VALOR DA COISA E PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A não comprovação da materialidade ou da autoria do delito de furto (art. 155, caput, do CP), bem como eventual reconhecimento de causas excludentes de ilicitude ou tipicidade não afastam a competência da Justiça Criminal, pois, se identificadas, irão acarretar a prolação de sentença absolutória, nos moldes no art. 386 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2.1. Considerando que o valor da res furtiva supera o patamar de 10% do salário-mínimo e que o apelante é portador de maus antecedentes, fica afastada a inexpressividade da lesão jurídica e a ausência de reprovabilidade da conduta, a justificar a aplicação do princípio da insignificância.
3. O furto cometido sob estado de necessidade ou famélico configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que o impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Considerando-se que o objeto material do crime/res furtiva não é hábil a saciar a fome, tampouco configura produto indispensável à subsistência humana, não há como se reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade.
4. Segundo o §2o do art. 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.
4.1. No caso, o réu é primário e o valor da res furtiva é inferior a um salário-mínimo, mostrando-se pertinente a incidência da causa de diminuição em questão. Os maus antecedentes, apesar de não afastarem a primariedade e o reconhecimento do privilégio, podem servir para fundamentar a escolha do benefício, tendo em vista a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.